Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. FATO GERADOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TRIBUTO INDEVIDO.
I. De acordo com o artigo 156 da Constituição Federal de 1988, o artigo 35, inciso I, do Código Tributário Nacional, e a Lei Distrital 3.830/2006, o fato gerador do ITBI ocorre no momento da efetiva transmissão da propriedade imobiliária.
II. A transmissão da propriedade imobiliária, por ato inter vivos, está adstrita ao registro do título aquisitivo no fólio real, na esteira do que estatui o artigo 1.245, caput, da Lei Civil.
III. A consolidação dominial em nome do credor fiduciário, na forma do artigo 26 da Lei 9.514/1997, constitui fato gerador do ITBI, tendo em vista que representa modalidade autônoma e específica de aquisição da propriedade imobiliária.
IV. Evidenciado, pelo registro imobiliário, que não houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ressai patente a insubsistência do lançamento tributário.
V. Recurso conhecido e desprovido.